Tribunal: STF
Processo: SS 4420
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática pela qual, reconhecendo a perda superveniente de objeto da presente suspensão, julguei extinto o processo.
    Asseverou o embargante que referida decisão se revelou omissa e contraditória, na medida em que 
    no caso do sequestro nº 9053568-94.2008.8.26.0000, que foi objeto do mandado de segurança nº 0479595-37.2010.8.26.0000, em que figura como credor do precatório o Banco Schahin S/A, o recurso extraordinário interposto, ao contrário de casos semelhantes, não foi recebido no efeito suspensivo, sendo que a ordem de sequestro foi suspensa única e exclusivamente em razão da decisão proferida nestes autos (décima segunda extensão). 
    Assim, postulou o recebimento dos embargos, para que a decisão suspensiva volte a prevalecer, em relação a esse processo e para que não seja restabelecida, com relação a ele, nova ordem de sequestro.
    É o relatório.
    Decido:
    A presente suspensão foi julgada extinta, dada a perda superveniente de seu objeto, por estarem as ordens de sequestro proferidas contra o requerente já suspensas, na origem, em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria, nos autos do RE nº 659.172 (tema 592).
    Aduziu ele, contudo, que em um desses processos, isso não ocorreu; entretanto, simples consulta ao andamento processual do mandado de segurança nº 0479595-37.2010.8.26.0000, referente ao sequestro nº 9053568-94.2008.8.26.0000, ambos em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, demonstra que a realidade é diversa, posto que o último andamento registrado, com relação ao aludido mandamus, consistente em ordem de sobrestamento, exatamente em virtude do reconhecimento da repercussão geral dantes mencionada.
    Vê-se, assim, claramente, não padecer a decisão embargada dos apontados vícios.
     Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 
    Ante o exposto, ausentes as apontadas omissão e contradição, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente